Tribunal: TJBA
Processo: 8010645-79.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8010645-79.2023.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LEANDRO HIGINO DA SILVA Advogado(s): DANIEL AUGUSTO MONTEIRO DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ILICITUDE DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. AUTORIZAÇÃO PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE SÃO REVESTIDOS DE FÉ PÚBLICA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por LEANDRO HIGINO DA SILVA, contra sentença que lhe condenou à pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003. Preliminarmente, o recorrente alega a ilicitude das provas dos autos, em razão de suposta invasão domiciliar. Do exame do conteúdo dos autos, verifica-se que a diligência dos policiais militares ocorreu em conformidade com a lei, sendo amparada em fundadas razões posteriormente justificadas pela situação de flagrante. Como muito bem pontuou a douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, “conforme os depoimentos dos policiais, colhidos ao longo da persecução penal, o flagrante ocorreu após terem eles realizado campana em frente à casa do acusado, levando-se em conta as investigações acerca da sua participação em organização criminosa “responsável pelo exercício do tráfico em regime associativo”. Cumpre destacar que a jurisprudência consolidada do egrégio Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser legítima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito de posse irregular de arma de fogo, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial. Dessa forma, não há, nos autos, qualquer comprovação de suposta ilegalidade na diligência dos policiais, motivo pelo qual o apelo defensivo não merece razão. No mérito, o Apelante requer sua absolvição alegando insuficiência de provas para a condenação. Entretanto, compulsando os autos, constata-se a existência de conteúdo probatório suficiente para demonstrar a prática ilícita por parte do Apelante. No que se refere à materialidade delitiva, esta restou comprovada por meio Auto de Exibição e Apreensão (Id. 63768960, p. 9) e do Laudo de Exame Pericial (Id. 63768960, p. 25), os quais constatam se tratar de uma arma de fogo EMTAN ISRAELENSE, cal. 9mm, numeração suprimida, carregador com capacidade para 30 (trinta) cartuchos, contendo 12 (doze) cartuchos cal 9mm, apta para realizar disparos. Por seu turno, a autoria delitiva também restou demonstrada por meio dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado. Cumpre destacar, ainda, que os depoimentos dos policiais guardam total coerência entre si e com o restante do acervo probatório presente nos autos. Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos prestados por policiais, em juízo, são revestidos de fé pública, especialmente quando são coerentes com as demais provas dos autos. Precedentes. Diante de todo o exposto, tendo em vista a demonstração de autoria e materialidade delitivas, não há que se falar em inexistência de provas para a condenação, motivo pelo qual não merece prosperar o pedido defensivo de absolvição. Quanto à dosimetria da pena, verifica-se que o Juízo de primeiro grau fixou a pena-base acima do mínimo legal, ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais dos antecedentes e da culpabilidade. Como se vê, o Juízo de primeiro grau, com base em elementos concretos, acertadamente valorou as circunstâncias da culpabilidade e antecedentes, considerando o histórico do Apelante, assim como a reprovabilidade da conduta, razão pela qual a decisão não merece reforma nesse ponto. Ademais, conforme o entendimento consolidado do egrégio Superior Tribunal de Justiça, as condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, desde que as condenações sejam de fatos diversos, como no caso dos autos. Precedentes. Ocorre que, quanto à calibragem da pena, o egrégio Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que a aplicação da fração de 1/8 é o critério ideal para valoração de cada circunstância judicial na primeira fase. Nesse sentido, considerando que a pena abstrata para o delito previsto no art. 16, § 1º, IV, da lei nº 10.826/2003, varia de 03 (três) a 06 (seis) anos, que dividido pelas 08 (oito) circunstâncias judiciais resulta no patamar de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, esse deve ser aplicado a cada circunstância judicial valorada negativamente. Dessa forma, tendo em vista as alterações necessárias, passemos à dosimetria. No caso dos autos, a pena-base deve ser valorada para 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Mantendo-se os demais termos da dosimetria realizada pelo Juízo de primeiro grau, qual seja, a exasperação da pena-base em 1/3, tendo em vista as duas condenações definitivas, fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, conforme o art. 33, § 2º, “b”, e §3º, do Código Penal. Recurso de Apelação CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE, para redimensionar a pena, fixando-se a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, conforme o art. 33, § 2º, “b”, e §3º, do Código Penal, na esteira do Parecer Ministerial. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8010645-79.2023.8.05.0113, que tem como Apelante, LEANDRO HIGINO DA SILVA, e como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e PROVER EM PARTE o Recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do Relator.